Tribunal: TJBA
Processo: 8070833-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070833-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANNA VALERIA BRITTO COLARES Advogado(s): NALA COLARES NETO AGRAVADO: HATINE DE OLIVEIRA MOTTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 397 E 475, DO CÓDIGO CIVIL. POSSE INJUSTA DO COMPRADOR. ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO. REQUISITOS DO ART. 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse, no bojo de Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse, sob o fundamento de ausência de cláusula resolutiva expressa no contrato e de prévia rescisão judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reintegração liminar de posse ao promitente vendedor antes da formal rescisão judicial do contrato, diante de inadimplemento do promitente comprador; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de cláusula resolutiva expressa não impede a resolução do contrato por inadimplemento substancial, à luz do art. 475 do Código Civil, sendo suficiente a notificação extrajudicial do vendedor. 4. A tutela de urgência pode ser concedida para garantir a efetividade do processo quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme os arts. 294 e 300 do CPC. 5. A posse do comprador inadimplente torna-se injusta e caracteriza esbulho possessório, nos termos do art. 561 do CPC, quando verificado inadimplemento substancial, notificação extrajudicial e perda total da posse pelo autor. A jurisprudência reconhece a possibilidade de reintegração de posse mesmo sem a prévia resolução judicial do contrato, quando há inadimplemento relevante e persistente. 6. A situação econômica da agravante, aliada aos prejuízos causados pela ré, que também descumpre obrigações condominiais e tributárias, reforça o perigo de dano irreparável. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8070833-52.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ANNA VALERIA BRITTO COLARES e como agravada HATINE DE OLIVEIRA MOTTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)